Tribunal: STF
Processo: RHC 259767
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 825.707/MG, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado do TJRS).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática de crime tributário.



    Nesta insurgência, a defesa alega, em síntese, i) que seria cabível o oferecimento do ANPP, não sendo justificativa idônea para negar o acordo reconhecer maus antecedentes; ii) que houve a extinção do crédito tributário pela prescrição administrativa; e iii) que o paciente foi condenado mesmo tendo o Ministério Público, em parecer na segunda instância, se manifestado pelo provimento da apelação.



    Requer, ao final, 



    “a) O recebimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; 



    b) O conhecimento integral do presente Recurso Ordinário e o seu provimento, com a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a absolvição do Recorrente em face da extinção do crédito tributário e do pedido de absolvição pelo Procurador de Justiça – MP em segunda instância ( TJMJ); 



    c) Subsidiariamente, o provimento do presente recurso ordinário, com a concessão da ordem de habeas corpus mediante o reconhecimento do direito à análise do cabimento do ANPP pelo MP da instância de origem, afastando-se a negativa fundada em elementos ilegítimos, desmotivados e alheios à realidade fática e jurídica dos autos. Em decorrência, que seja concedida a ordem de habeas corpus a fim de que seja determinada a remessa dos autos à primeira instância para que seja ouvido o Ministério Público de Primeira Instancia sobre a viabilidade e interesse no ANPP e em caso positivo, que seja então, realizado o ANPP pelo Ministério Público que atua em primeira instância. 



    d) A anulação da condenação ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à instância de origem para regularização da persecução penal; 



    e) A concessão de qualquer outra medida que este Egrégio Tribunal entender cabível para salvaguardar os direitos fundamentais do recorrente.”



    Ouvida a PGR, manifestou-se pelo não provimento do recurso em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime contra a ordem tributária. Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Alegada nulidade decorrente da negativa de celebração do ANPP. Indeferimento ministerial devidamente fundamentado com base na existência de conduta criminal habitual. Em caso de recusa, é assegurado ao investigado o direito de requerer a remessa dos autos ao órgão superior da instituição. Inteligência do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Inadequação da via eleita para revisão da negativa. Pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição do crédito tributário. A extinção do crédito tributário por prescrição administrativa não impede a persecução penal pela prática de crime contra a ordem tributária, dada a independência entre as esferas administrativa e penal. Precedentes. Alegada nulidade da condenação decorrente da existência de parecer ministerial favorável à absolvição. Parecer meramente opinativo. Ausência de vinculação do juízo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ FORMULADO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA FUNDAMENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ATUAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS. NÃO VINCULAÇÃO DO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte de habeas corpus substitutivo e, na parte conhecida, denegou a ordem, em caso no qual o impetrante alegava constrangimento ilegal por ter sido condenado por crime tributário após o crédito tributário ter sido extinto pela prescrição administrativa, por ter sido condenado mesmo com parecer do Ministério Público em segunda instância favorável ao provimento da apelação, e por lhe ter sido negada a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação por crime tributário após o crédito tributário ter sido extinto pela prescrição administrativa configura constrangimento ilegal; (ii) avaliar se houve ilegalidade na recusa do Ministério Público em oferecer Acordo de Não Persecução Penal; e (iii) determinar se a condenação pelo Tribunal, contrária ao parecer da Procuradoria de Justiça que opinou pelo provimento da apelação, configura constrangimento ilegal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A alegação de constrangimento ilegal pela condenação por crime tributário após o crédito tributário ter sido extinto pela prescrição administrativa configura reiteração de pedido já formulado em recurso especial anterior (AREsp nº 2456020), com as mesmas razões e contra o mesmo acórdão, o que torna inadmissível a impetração nesse ponto, nos termos do art. 34, XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado, sendo que a avaliação quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal compete ao Ministério Público, titular da ação penal, que pode recusar fundamentadamente a sua propositura. 



    No caso concreto, o Ministério Público Federal, ao ser instado a se manifestar sobre a possibilidade de oferecimento de ANPP, recusou-se a propor o acordo de forma fundamentada, com base no art. 28-A, § 2º, II, do CPP, argumentando que o paciente possui maus antecedentes que indicam conduta criminal habitual, o que torna o acordo insuficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    A vinculação do Poder Judiciário a eventuais pedidos de absolvição do Ministério Público não se aplica às manifestações da Procuradoria de Justiça, em segunda instância, quando atua apenas como custos legis, não como titular da ação penal, razão pela qual o Tribunal não está vinculado ao parecer do órgão ministerial que opinou pelo provimento da apelação. 



    O pedido de declaração de extinção da punibilidade pela aplicação do indulto do Decreto nº 11.302/2022 configura indevida reiteração, pois idêntico pedido foi formulado nos autos do AREsp nº 2456020, estando prejudicada sua análise neste writ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. É inadmissível a impetração de habeas corpus que configura mera reiteração de pedido já formulado em recurso especial anterior, contra o mesmo acórdão e com as mesmas razões. 2. A recusa do Ministério Público em oferecer acordo de não persecução penal, quando fundamentada na existência de conduta criminal habitual ou reiterada do acusado, evidenciada por seus maus antecedentes, não configura constrangimento ilegal, pois o acordo não constitui direito subjetivo e sua avaliação compete ao órgão ministerial. 3. O Poder Judiciário não está vinculado ao parecer da Procuradoria de Justiça em segunda instância, quando atua apenas como custos legis e não como titular da ação penal, podendo o Tribunal manter a condenação mesmo quando o parecer ministerial opina pelo provimento da apelação.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto em questão se encontra suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, quanto ao pretendido oferecimento do ANPP, consoante entendimento da Corte, 



    “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.” (HC nº 206.876-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/21). 



    No mesmo sentido: HC nº 226.585-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8/5/23; HC nº 216.895-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/22, v.g.



    Anoto, ainda, que idêntico magistério jurisprudencial prevalece no âmbito da Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC nº 201.610-AgR/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/21). (Grifos nossos). 



    Ademais, quanto à alegação de constrangimento ilegal pela condenação por crime tributário após o crédito tributário ter sido extinto pela prescrição administrativa, relembro que, tal como reconhecido pelo acórdão recorrido, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Por fim, anoto o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que a manifestação, em segundo grau e como custos legis, do Ministério Público pela absolvição não vincula o órgão julgador:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA ACUSATÓRIO: OBSERVÂNCIA. 1. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 3. Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231717 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12- 12-2023 PUBLIC 13-12-2023).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente